Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705743-55.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A APELADO: FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A, FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por FLORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA e FLORA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A. As Recorrentes sustentam que restou confirmado, na sentença, o seu direito líquido e certo ao não pagamento de DIFAL/ICMS durante o exercício de 2022. Afirmam que a suspensão determinada na sentença acarreta risco de dano porque a cobrança do imposto reduzirá significativamente o seu capital de giro e comprometerá sua atividade empresarial. Requerem a antecipação da tutela recursal “para reconhecer que a r. sentença pode produzir efeitos imediatamente, nos termos do artigo 314/CPC, e determinar à APELADA que se abstenha imediatamente à promoção dos atos concernentes à cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS/DIFAL em operações interestaduais envolvendo CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS, durante o exercício de 2022, em respeito ao princípio constitucional da anterioridade tributária.” Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 40321831). É o breve relatório. Decido. A r. sentença concedeu a segurança, mas suspendeu os seus efeitos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONFIRMO a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para afastar a cobrança de DIFAL relativos às operações de vendas de mercadorias pelas impetrantes a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal APENAS entre 1o de janeiro e 31 de dezembro de 2022, ficando o Fisco Distrital impedido de efetuar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em decorrência dessas cobranças. Concedo a SEGURANÇA, ainda, para permitir às Impetrantes a COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO dos valores indevidamente recolhidos no presente exercício fiscal (ano-calendário 2022), relativo ao tributo em questão, desde que comprovado o efetivo recolhimento da exação, bem como que suportaram o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estarem por este expressamente autorizadas a pleitear a repetição do indébito, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional – CTN, que devem ser apurados na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco, com a devida atualização pela taxa SELIC, desde o desembolso do tributo. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Todavia, em decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, nos autos da Suspensão de Segurança, Proc. no 0706978-14.2022.8.07.000, datada de 11/04/2022, foi deferido o pedido de extensão da decisão de ID 124215981, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Desta forma, até segunda ordem, estão SUSTADOS OS EFEITOS da concessão da segurança até o trânsito em julgado da presente ação mandamental.” Em princípio a suspensão está em conformidade com o que foi decidido pelo Presidente deste Tribunal de Justiça na Suspensão da Segurança 0706978-14.2022.8.07.0000. Confira-se: “Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Trata-se de mecanismo atinente à eficácia da liminar ou da sentença concessiva da segurança, na forma do artigo 15 da lei 12.016/2009, cuja observância parece ter sido corretamente resguardada na r. sentença. Demais disso, a matéria ainda é controvertida na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, de maneira que não se vislumbra, com a clareza necessária, a probabilidade do direito das Recorrentes. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator